Tribunal: TJMT
Processo: 1005019-88.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1005019-88.2017.8.11.0002
RECORRENTE: BRASIL RISK GERENCIAMENTO DE RISCOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
RECORRIDO: EDSON FERREIRA LIMA
Vistos, etc.
Consoante certidão de id 43908482, “(...) o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal e não foi efetuado o pagamento integral das custas judiciais, pois o valor pago na Guia de Recolhimento da União-GRU é menor que o devido na Resolução no 02 de 21/01/2020-STJ (id. 42698972)”.
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 2o, do CPC, intime-se o Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar o valor das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do Recorrente, certifique-se sobre o efetivo pagamento.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII